Tribunal: TJMT
Processo: 1010173-04.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010173-04.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRENTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), MARIA LUIZA POSSANI DA COSTA - CPF: 073.263.318-47 (RECORRIDO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010173-04.2024.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Recorrido
:
MARIA LUIZA POSSANI DA COSTA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.AUSÊNCIA DE CLÁUSULA. PERCENTUAL DESTINADO A COBERTURA DE BENEFÍCIO DE PAGAMENTO ÚNICO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Relatório

dispensado
,
nos

termos
do art. 38, caput, da Lei
nº
9.099/95. DA PRELIMINAR DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ILÍQUIDO.
Vislumbro
que
tal

situação

está

entrelaçada

ao

mérito
da
demanda
, que
será

analisado
no
corpo
da
sentença
(
fundamentação
). Por hora,
indefiro
o
pedido
. DA ANÁLISE PROCESSUAL Da
análise
do
processo
,
verifica
-se que se
encontra

apto
para
julgamento
,
posto
que
desnecessária
a
produção
de
outras

provas
para o
convencimento

motivado
do
artigo
371 do CPC. Nesse
sentido
: “(...) a
produção

probatória
se
destina

ao

convencimento
do
julgador
e,
sendo

assim
,
pode
o
juiz

rejeitar
a
produção
de
determinadas

provas
,
em

virtude
da
irrelevância
para a
formação
de
sua

convicção
(...) (TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antônio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 02/10/2018)”,
razão
pela qual se
passa

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme
o art. 355,
inciso
I, do CPC.
Trata
-se de
ação
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais
,
alegando
a
reclamante

contratou
junto à
requerida
um plano de
benefícios

previdenciários
,
contribuindo

mensalmente
para
uma

reserva
de
poupança
. No
entanto
,
em

momento

oportuno
,
solicitou
à
requerida
o
resgate
de 100% (cem
por
cento) da
contribuição
,
ocasião
que
lhe

foi

restituído

somente
38,80% (
trinta
e
oito

vírgula

oitenta

por
cento) do
saldo

existente
,
correspondente
a R$ 4.047,39 (
quatro
mil e
quarenta
e
sete
reais e
trinta
e
nove
centavos),
informando
a
ré
que o restante seria
retido
a
título
de
Custeio

Administrativo
e
Benefícios
de Risco de
Pagamento

Único
. A
Reclamada
,
por

sua

vez
,
alega
que a
retenção
das
parcelas

relativas

ao

custeio

administrativo
e a
cobertura
dos
benefícios
de
risco
,
além
das
obrigações

fiscais
é
devida
, pois
está

prevista

em

contrato
. DO MÉRITO
Analisado
o
processo
,
entendo
ser o
caso
de
parcial

procedência
dos
pedidos

formulados

na
exordial. A Lei
Complementar
109/2001
prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições

vertidas

ao
plano
pelo

participante
,
desde
que
descontadas
as
parcelas
do
custeio

administrativo
(art. 14, III).
Ademais
,
não

há

provas

quanto
à
ciência
e
autorização
da
Reclamante
no que
diz

respeito
à
retenção
do percentual de 61,20% do
saldo

correspondente
a “
Benefícios
de Risco de
pagamento

único
”, valor
consideravelmente

abusivo
. Dessa forma,
entendo que deve ser reconhecida a nulidade dos descontos

realizados
pela
Reclamada
a
título
de “
Benefícios
de Risco de
pagamento

único
” no
importe
de 61,20% das
contribuições

realizadas
pela
Reclamante
, a
título
de
reserva
de
poupança
,
devendo
se
abster

ao

desconto
de
apenas
15% a
título
de
taxas

administrativas
, com a
restituição
do valor
remanescente
.
Portanto
, da
totalidade
das
contribuições
,
devem
ser
abatidos

os
15%,
reduzindo

ainda
o valor
já

restituído

administrativamente
a
parte

autora
. Nesse
sentido
é o
entendimento

desta
e.
Turma

Recursal
: PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CACATERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser
restituído

os

valores

cobrados

além
do percentual
estabelecido

em

contrato
.
Transtornos
e
contratempos
que
o

homem

sofre
no
seu

cotidiano
,
normais

na

vida
de
qualquer
um,
não

são

suscetíveis
de
reparação
civil. (N.U 1063235-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023). DO DANO MORAL Para a
configuração
do
dano
moral é
necessária

comprovação
de
violação

a

algum

direito
de
personalidade
,
conforme

dispõe
o
inciso
X, do
artigo
5º, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
. O
mero

dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação
,
decorrentes
de
situações

corriqueiras
,
às

quais

estão

suscetíveis
o
homem

vivendo

em

sociedade
,
não

são

suficientes
para
caracterizar
o
dano
moral. DISPOSITIVO Isto
posto
,
decido
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para DECLARAR a
nulidade
dos
descontos

realizados
pela
reclamada
a
título
de “
Benefícios
de Risco de
pagamento

único
” no
importe
de 61,20% das
contribuições

realizadas
; e CONDENAR a
ré

ao

pagamento
do valor
remanescente
do
saldo

retido
da
reserva
de
poupança
da
Reclamante
,
descontando
-se
apenas
15% dos
valores
, a
título
de taxa de
administração
, e
descontando
-se o
montante

já

pago

na
via
administrativa
,
reembolso
que
deverá
ser
calculado
com a
incidência
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
, e
correção

monetária
,
pelo
INPC, a
partir
da
negativa
de
restituição
.
Advirta
-se a
possibilidade
de
aplicação
de
multa

em

caso
de embargos de
declaração

meramente

protelatórios

ou
de
cunho
de
reanálise
(
recurso

inominado
),
nos

termos
do
artigo
1026 do CPC.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. Sem
ônus

sucumbenciais
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995. P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de Sinop/MT,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007. Thiago Máximo
Prado Juiz

Leigo
Vistos etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face de causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo

juiz

leigo
no regular
exercício
do
seu
mister, sob
a

orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
, logo,
merece

a

aprovação

deste

juiz

togado
. Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei nº 9.099/1995 e art. 8º, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual nº 270/2007. Sinop/MT, (data
registrada
no
sistema
) Cassi
o Luís
Furim
Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a) a
restituição

não

possui
amparo legal e
contratual
; e b)
o
valor
do

resgate

deve
ser
descontado
o
custeio

administrativo
e da
parcela

destinada
a
cobertura
dos
benefícios
de
risco
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente

todos

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Interpretação de cláusulas contratuais.
Os negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes tiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, são anuláveis (art. 138 do Código Civil), principalmente aqueles
celebrados por adesão, os quais devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de direito serem expressas e com destaque (artigo 54, §§ 3º e 4º, do CDC e
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022.)
A restrição de direitos deve ser realizada em cláusulas redigidas de forma claras e em destaque, que permitiram a imediata e fácil compreensão pelo consumidor. É indevido a retenção de percentual supostamente destinada a cobertura de
benefício de pagamento único quando não consta claramente esta condição no
contrato de previdência privada complementar celebrado entre as partes. Em igual sentido (
N.U 1063370-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024; N.U 1055441-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023 e N.U 1013710-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024). No presente caso,
inexiste comprovação de ciência e anuência da parte reclamante quanto ao percentual de retenção (61,20%) e, muito menos, quais eram os "benefícios de risco".
O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"Dessa forma, entendo que deve ser reconhecida a nulidade dos descontos realizados pela Reclamada a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela Reclamante, a título de reserva de poupança, devendo se abster ao desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas, com a restituição do valor remanescente. Portanto, da totalidade das contribuições, devem ser abatidos os 15%, reduzindo ainda o valor já restituído administrativamente a parte autora."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024